Tribunal: TJDFT
Processo: 0718779-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. DEVEDOR SÓCIO.
1. Possível penhora de percentual da quota parte do faturamento da empresa da qual o executado sócio faz jus, quando não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
2. Recurso conhecido e provido.